Tribunal: TJES
Processo: 5012072-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012072-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANNA MARIA DE LOURDES BLOIS HYGINO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – SENTENÇA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

2.
Não obstante, essa presunção não é absoluta, mas
juris tantum
, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

3.
A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo, além de exigir prova complementar, afastar o benefício a justiça gratuita já concedido com base nos elementos constantes nos autos.

4.
O fato de a apelada ser representada nos autos por advogado particular, por si só, não conduz à conclusão de que a parte não é hipossuficiente, nos exatos termos do art. 99, §4º do Código de Processo Civil. No caso em apreço, ademais, é ressaltado em contrarrazões que a advogada é neta da apelada, representando-a
pro bono
.

5.
O fato de ser proprietário de imóvel não é bastante para afastar a presunção de pobreza.

6.
Nestes termos, em que pese o inconformismo do apelante, é de se verificar que este não trouxe subsídios capazes de ensejar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado pelo Juízo singular, na medida em que foram constatados suficientes elementos para infirmar o estado de miserabilidade financeira alegado pela apelada.

7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012072-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANNA MARIA DE LOURDES BLOIS HYGINO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

Advogado do(a) APELADO: KAROLINE BLOIS HYGINO LUZ - ES30306

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face da r.
sentença

que consta no ID 4312314, que “
condenou a apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, mas
suspendeu a exigibilidade em razão da mesma amparada pelo benefício da assistência
judiciária gratuita, a qual foi mantida na sentença proferida
”
.

Nas razões recursais apresentadas no
ID 4312317
, a parte
apelante
alega, em apertada síntese, que “j
amais poderia ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita a apelada, já que a mesma não pode ser considerada pobre na forma da Lei, até porque inexiste qualquer documento que comprove a alegada miserabilidade
”.

Postula, assim, pela reforma da sentença no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelada, “
uma vez que o comando encontra-se em desacordo com a lei processual, doutrina e jurisprudência dominante
”, “
determinando a exigibilidade das condenações do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do banco apelante
”.

Contrarrazões da parte apelada no ID nº 4312322 pela manutenção da sentença.

Como cediço, a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que tocante à situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Todavia, a presunção prevista no § 3º do art. 99 do CPC não é absoluta, mas
juris tantum
, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo, além de exigir prova complementar, afastar o benefício a justiça gratuita já concedido com base nos elementos constantes nos autos.

Entretanto, em que pese o inconformismo do apelante,
é de se verificar
que este não trouxe subsídios capazes de ensejar um juízo de reforma do posicionamento adotado pelo Juízo singular, na medida em que não foram constatados suficientes elementos para infirmar a precária situação financeira alegada pela apelada.

A apelada, senhora idosa com atualmente 93 (noventa e três) anos de idade, percebe mensalmente do INSS pensão por morte previdenciária no valor de R$3.206,00 (três mil, duzentos e seis reais), ou seja, valor inferior a três salários-mínimos, possuindo, portanto, presunção de ser isenta de apresentar declaração de imposto de renda.

O fato de a apelada ser
representada
nos autos por advogado particular, por si só, não conduz à conclusão de que a parte não é hipossuficiente, nos exatos termos do art. 99, §4º do Código de Processo Civil.
No caso em apreço
, ademais, é ressaltado em contrarrazões que a
advogada
é neta da apelada, representando-a
pro bono
.

Em relação à alegação de que a apelada “
possui renda comprovada e adquiriu um imóvel de considerável valor localizado em bairro nobre de Vila Velha/ES, de modo que o pagamento das despesas processuais não prejudicará o seu sustento
”, de igual maneira não merece prosperar a alegação da apelante, pois o fato de ser proprietário de imóvel não é bastante para afastar a presunção de pobreza. No exato sentido, recente jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. MORADORES DO BAIRRO PORTO SEGURO EM CARATINGA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM DA ÁGUA FORNECIDA AOS MORADORES DO BAIRRO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS E DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À COPASA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVAS NECESSÁRIAS AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEMA 41. IRDR N
º
. 1.0273.16.000131-2/00 1.
Não há necessidade de comprovação de total carência de recursos financeiros para o deferimento da gratuidade judiciária, pois ser pobre no sentido legal é a impossibilidade de pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família do requerente. Ainda que a parte requerente tenha renda mensal, propriedade (móvel ou imóvel) ou esteja representado nos autos por advogado particular há a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, pois o que deve ser verificado é a situação econômica da parte
. O CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC/2015). No direito processual contemporâneo, o Juiz assume atuante papel na solução dos litígios e na distribuição da justiça, conferindo efetividade ao processo. O Julgador, como destinatário da prova, não deve mais se manter inerte em relação à instrução do feito, possuindo importantes poderes instrutórios (respeitados pressupostos como: Os contornos debatidos na lide, o contraditório e a motivação na produção e apreciação das provas). Diante da possibilidade de, com a realização de prova pericial e a expedição de ofício à COPASA, se clarear a realidade dos fatos trazidos nainicial e se apurar a situação vivenciada pelos moradores do bairro Porto Seguro, em Caratinga, não pode o Julgador se abster, sob pena de se reduzir a qualidade da prestação jurisdicional. Este TJMG, por meio do IRDR n
º
. 1.0273.16.000131-2/001, Tema 41, firmou a seguinte tese: Há caracterização de dano moral em razão de suspensão do fornecimento de água por vários dias e/ou pelo fornecimento de água contaminada a população, todavia, este depende de produção de prova técnica nos próprios autos ou prova emprestada realizada com a finalidade de aferir a qualidade da água, nos termos do IRDR de n
º
1.0105.16.000562-2-001.. Caraterizado o cerceamento de defesa, os autos devem ser remetidos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória. (TJMG; APCV 5000940-28.2020.8.13.0134; Décima Segunda Câmara Cível; Rel
ª
Des
ª
Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 29/09/2023; DJEMG 03/10/2023)

Ademais, o imóvel objeto da ação de embargos de terceiro foi adquirido em 2008, pela apelada, pelo valor de R$49.827,61 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), valor que não evidencia abundância financeira e não desvirtua a demonstração da i
nsuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

de arcar com as despesas processuais.

Assim, não tendo sido apresentados sequer indícios que afastem a alegada incapacidade financeira da apelada, merece ser desprovida a apelação, assegurando-se a gratuidade da justiça à apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Conquanto desprovido o recurso, não houve inversão da sucumbência, dado que restrita a apelação apenas ao capítulo relativo à gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)